Tribunal: TJMT
Processo: 1021182-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021182-42.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - CPF: 251.232.206-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - CERAMICA - EPP - CNPJ: 14.913.859/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISE CARVALHO MACHADO - CPF: 870.104.888-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como PAULO ROGERIO DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 061.714.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO - CPF: 111.161.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE PROCLAMAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra decisão do Agravo de Instrumento que proveu o recurso para reformar decisão agravada e fixar honorários advocatícios em 10% da condenação no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública Estadual para pagamento de RPV.

II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de erro material na proclamação do julgado, que registrou, equivocadamente, o desprovimento do recurso, sendo que o correto seria o provimento por unanimidade.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC, que permite o manejo desse recurso para sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Constatado erro na proclamação do resultado, que registrou o desprovimento do recurso ao invés do provimento.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração acolhidos para correção do erro material na proclamação do julgado, mantendo-se inalterada a decisão embargada.

Tese de julgamento
: “1. A correção de erro material na proclamação do julgamento pode ser realizada por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior, contra a decisão proferido que acolher os autos do Embargos de Declaração, persistiu no erro material no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento
.

Em suas razões recursais, alega o Embargante que o erro material persisti no
decisum
embargado, haja vista que nos primeiros embargos de declaração deveriam ser acolhidos para corrigir erro material e fazer constar que por unanimidade foi provido o Agravo de Instrumento interposto e não que por unanimidade foi desprovido.

Diante disso, postula o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o erro material para constar o resultado correto, de que a Turma Julgadora, por unanimidade, proveu o recurso.

A parte embargada deixou de apresentar sua manifestação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
cuida-se
de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior, contra a decisão proferido nos autos do Agravo de Instrumento, de que sou o Relator, proveu o recurso,
para reformar a decisão agravada e fixar
os honorários advocatícios
em 10% da condenação no cumprimento de sentença movido em desfavor da Fazenda Pública Estadual para pagamento de RPV.

Ab initio
, é importante considerar que cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1
a
Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06/12/2005, DJ 19/12/2005, p. 262).

Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado, a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. (
in
Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Código de Processo Civil comentado – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Vê-se, portanto, que, apenas excepcionalmente, em face de esclarecer a obscuridade, desfazer a contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2
o
, CPC).

Frise-se que, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Analisando os argumentos esposados pelo Embargante, constato que o
decisum
impugnado, de fato, incidiu em erro material, já que que o erro material persisti no
decisum
embargado, já que constou, equivocadamente, que por unanimidade, o recurso foi desprovido, quando, na verdade, o Agravo de Instrumento foi provido para
reformar a decisão agravada e fixar
os honorários advocatícios
em 10% da condenação no cumprimento de sentença movido em desfavor da Fazenda Pública Estadual para pagamento de RPV.

Desse modo, o reconhecimento do equívoco não implica a alteração no resultado do julgado,

Sendo assim, deve ser acolhidos os Embargos de Declaração para atribuir efeito modificativo ao acórdão embargado, como o intuito de sanar o erro existente na decisão embargada, passando a proclamação do julgado a ter a seguinte redação:

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, tão somente para sanar o erro material apontado, mantendo, consequentemente, inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025